Tribunal: TJMT
Processo: 1021063-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021063-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS
AGRAVADO: BANCO GMAC S/A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros, da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1017346-40.2020.8.11.0041, ajuizada por BANCO GMAC S/A, que deferiu “a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido” (sic).
Em suma, o agravante sustenta que não há o preenchimento mínimo dos pressupostos processuais, quais sejam, de existência ou de validade dos autos de origem.
Alega que o processo foi cadastrado pelo agravado na origem, sem que fosse encartada nos autos a petição inicial, procuração, documentos de identificação e outros documentos necessários para a propositura da ação.
Ressalta que “no campo destinado a petição inicial, constou somente a informação “Anexo”” (sic).
Afirma que mesmo assim, 20 (vinte) minutos depois, a MM. Juíza de Direito proferiu a decisão recorrida.
Discorre que não foram analisados “os elementos básicos do art. 319 e 320, ambos do CPC, não foi verificada se tinha competência, não foi verificado se a Agravada era legitimada para apresentar petição inicial” (sic).
Assevera que “ainda que se enveredasse pelo campo da hipótese, não foi demonstrado minimamente os requisitos para o deferimento da medida liminar, pois a Agravada não encartou nos autos o contrato de alienação fiduciária. Não trouxe aos autos, ainda, as notificações comprovando que constituiu o Agravante em mora” (sic).
Anota que a notificação é instrumento imprescindível para a obtenção da liminar e, por conseguinte, a apreensão do veículo se encontra irregular.
Diz que, diante disso, a ação de origem está fadada ao fracasso, bem como “a decisão proferida pela magistrada de piso é tão teratológica que viola uma cadeia de dispositivos” (sic).
Assevera que “cassação da decisão liminar proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, bem como a extinção do processo, com a determinação de restituição imediata do veículo apreendido, é medida que se impõe” (sic).
Entretanto, “preliminarmente, pugna para que seja atribuído efeito ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, CONCEDENDO A LIMINAR ORA VINDICADA e determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada” (sic).
É o necessário.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravante visa, inicialmente, que seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, “determinando a suspensão dos descontos realizados pela Agravada”, asseverando que além da decisão recorrida ser teratológica, a ação não poderia nem ter sido recebida, ante a ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 319 e 320 do CPC.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o artigo 1.019, I e parágrafo único do art. 995, ambos do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
A lide em questão trata de apreensão de um veículo Marca/Modelo CHEVROLET/ONIX LS 4 PORTAS - MOTOR 1.0L COR: PRETA, PLACA: QBL1570/MT, CHASSI: 9BGKR48G0GG124998, RENAVAM: 01066840390, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016, ante o descumprimento do Contrato de Alienação Fiduciária, uma vez que o agravante há muito não vem honrando com as prestações mensais pactuadas, o que acarretou o vencimento antecipado do seu débito, perfazendo em 19/04/2020 o montante de R$ 24.484,34 (VINTE E QUATRO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS).
O ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se a ação de origem não preenche os requisitos legais para sua proposição ou apresenta defeito ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, como assinala o agravante.
A uma análise perfunctória da questão aventada, tenho que a peça inicial preenche todos os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC. Ao contrário do que o agravante mencionou ela está devidamente redigida e anexada ao Sistema Informatizado PJe, na instância de primeiro grau sob o Id. 31383860, com data de 20/04/2020.
De igual modo, foram apresentados à época o instrumento procuratório pelo agravado (Id. 31383862), a Cédula de Crédito Bancário – contrato da avença (Id. 31383863), a Planilha de Cálculo (Id. 31383864) e o Instrumento de Protesto realizado em 18/03/2020 (Id. 31383866) – indicativo quanto a constituição em mora do devedor.
Também, não há procedência quanto ao pleito de “suspensão dos descontos realizados pela Agravada” (sic), até porque não deixou aparente quais descontos são estes e, ao que se constata, essa questão nem foi submetida ao juízo de primeiro grau, configurando, assim, à primeira vista, supressão de instância.
Desse modo, não obstante as argumentações dispendidas pelo agravante, pelo menos a priori, não se verifica qualquer irregularidade na decisão recorrida e nem na apreensão do bem.
Ausente, pois, a fumaça do bom direito.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, não havendo elementos que demonstrem prejuízos ao recorrente se aguardar o deslinde do feito.
Ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, sem prejuízo do convencimento que formarei quando da análise pelo julgamento colegiado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora